Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE PERITO QUE ACEITE O ENCARGO (PORTARIA CONJUNTA 101/2016). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação indenizatória por erro médico, inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante/réu (Distrito Federal), considerando a dificuldade em localizar perito que realize a pericial judicial requerida pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, recebendo os honorários periciais de acordo com a tabela deste e. TJDFT (Portaria Conjunta 101/16), bem como a hipossuficiência da parte autora.
2 – É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC.
3 – Constatando-se que o Distrito Federal é quem, no caso, possui melhores condições para produzir as provas aptas a comprovar a veracidade ou não das alegações autorais, demonstrando a adequação do tratamento dispensado ao paciente quando sob seus cuidados, correta a decisão que inverteu o ônus probatório.
4 – Além disso, tentada a nomeação de quase uma dezena de peritos inscritos nos cadastros deste E. TJDFT, não houve quem se interessasse pelo encargo, a ser remunerado de acordo com as diretrizes estabelecidas em Portaria por E. Tribunal de Justiça e por Resolução do E. Conselho Nacional de Justiça.
5 – Nesse contexto, não merece amparo o inconformismo do agravante, notadamente por ser quem detém toda documentação relativa aos procedimentos e tratamentos dispensados ao agravado, aliado à hipossuficiência econômica e técnica da parte, quanto ao acesso a toda documentação pertinente e eventuais provas necessárias ao deslinde da questão.
6 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.